Tribunal: STF
Processo: Rcl 40156
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE DIFUSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL 669. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTES QUE NÃO COMPUSERAM A RELAÇÃO PROCESSUAL PARADIMA E QUE TAMPOUCO COMPROVAM INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Kelly Jansen de Amorim e outros contra ato do Presidente da República, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão cautelar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na Arguição de Descumprimento Fundamental 669.
    Narram os reclamantes, em síntese, que ao analisar o autos da ADPF 669 ajuizada pela Rede de Sustentabilidade, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu, de 31 de março do corrente ano, medida liminar vedando a produção ou circulação de qualquer campanha publicitária que pregue que “O Brasil Não Pode Parar” ou que sugira que a população deve retornar às suas atividades plenas, ou, ainda, que expresse que a pandemia de Covid-19 constitui evento de diminuta gravidade para a saúde e a vida da população.
    Relatam que, em que pese o deferimento da tutela cautelar, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, “realizou passeios pela cidade de Brasília, circulando pela via pública, ingressando em estabelecimentos comerciais, tendo inclusive se alimentado em um deles, provocando aglomerações ao se deslocar com a comitiva presidencial e cumprimentando as pessoas com abraços e apertos de mão”. 
    Ademais, sustentam que o Presidente Bolsonaro realizou “declarações que desestimulam o isolamento social, sugerindo a importância da retomada das atividades comerciais e disseminando a falsa informação de que o novo coronavírus estaria “indo embora do país”.
    Argumentam que tais atitudes afrontam a autoridade da decisão cautelar proferida nos autos da ADPF 669, na medida em que “viola as recomendações sanitárias de isolamento social para evitar a propagação do vírus COVID19, como promove, a seu modo, fazendo uso do cargo que ocupa, verdadeira campanha de desinformação, na contramão de todo o esforço engendrado pelas autoridades sanitárias no sentido de estabelecer medidas preventivas do rápido alastramento do contágio da população e o consequente colapso do sistema de saúde”. 
    Requerem, liminarmente, seja a autoridade autora dos atos impugnados intimada para que, “em cumprimento à decisão proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 669, abstenha-se de adotar medidas pessoais e institucionais e qualquer comportamento que estejam em desacordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde para o trato da pandemia do coronavírus, que sugiram que “a população deve retornar às suas atividades plenas, ou, ainda, que expresse que a pandemia constitui evento de diminuta gravidade para a saúde e a vida da população”. No mérito, postula pela manutenção definitiva da ordem liminar.
    É o relatório. DECIDO. 
    Verifico, desde logo, que os autores carecem de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação. 
    Como é cediço, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 
    Nos termos do que prescreve o caput do art. 988 do CPC, podem propor reclamação o Ministério Público ou a parte interessada. Trata-se de aplicação à via processual da reclamação das regras gerais previstas nos arts. 17 e 18 do CPC, in verbis: 
    Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
    Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 
    Na reclamação constitucional ajuizada contra atos administrativos ou condutas de agentes públicos, a meu sentir, só detêm legitimidade ativa aqueles atores que teriam legitimidade para o questionamento destes autos ou condutas nas vias judiciais ordinárias. É que em decorrência de seu caráter eminentemente excepcional, a via reclamatória não pode, por óbvio, comportar utilização mais alargada do que os instrumentos judiciais ordinários, sob pena de completa descaraterização do instrumento. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já proferiu decisões no sentido que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo em sede reclamatória. Eis os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” (Rcl 22637- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016).
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem.” (Rcl 17212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015).
    In casu, sustentam os reclamantes – pessoas físicas - que o senhor Presidente da República estaria desrespeitando medida cautelar concedida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 669, no último dia 31 de março. Eis o dispositivo da decisão invocada como paradigma:
    “IV. Conclusão
    19. Diante do exposto, recebo a ação da Rede Sustentabilidade. Defiro a cautelar para vedar a produção e circulação, por qualquer meio, de qualquer campanha que pregue que “O Brasil Não Pode Parar” ou que sugira que a população deve retornar às suas atividades plenas, ou, ainda, que expresse que a pandemia constitui evento de diminuta gravidade para a saúde e a vida da população. Determino, ainda, a sustação da contratação de qualquer campanha publicitária destinada ao mesmo fim.
    20. Providencie-se o apensamento da ADPF 668 por baixo da ADPF 669. Intimem-se as autoridades para o imediato cumprimento desta decisão. Intimem-se as mesmas autoridades e, ainda, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria Geral da República para manifestação, no prazo comum de 5 dias, por analogia ao previsto no art. 5º, §1º, da Lei 9.882/1999. Na sequência, os autos devem voltar à conclusão, para que, na qualidade de relator, possa levar a medida a referendo do Plenário.
    21. Determino a intimação do Google, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram e Whatsapp acerca da presente decisão.
    Brasília, 31 de março de 2020.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
    Relator”
    Os ora reclamantes, por óbvio, não compõem a relação processual na qual firmada a decisão paradigma – não são obviamente legitimados para a propositura de ações de descumprimento de preceito fundamental -, o que afasta, prima facie, sua legitimidade ativa para arguir eventual descumprimento de medida cautelar concedida. 
    É fato que decisões proferidas em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade têm efeitos erga omnes, podendo atingir a esfera jurídica de terceiros não integrantes da relação processual originária. Ocorre, nada obstante, que o interesse jurídico eventualmente lesado pela conduta do senhor Presidente da República, in casu, tal qual se depreende da inicial, é de natureza supra-individual e difusa (eventual risco à saúde pública), não podendo ser identificado ou reduzido a mero interesse individual das pessoas físicas dos autores.
    Como é sabido, no ordenamento jurídico brasileiro, só têm legitimação extraordinária para postular em juízo a defesa de interesses difusos os entes e órgãos arrolados no art. 5º da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), submetendo-se as pessoas físicas, salvo exceções pontuais do ordenamento, à regra geral do art. 18 do CPC, segundo a qual só se pode postular em juízo direito próprio. 
    Não tendo, pois, o autores legitimidade ativa para defender interesses difusos perante as instâncias judiciais ordinárias, não há como se lhes reconhecer legitimidade para o ajuizamento da presente reclamação. 
    Em casos como os destes autos, em que se verifica de plano a carência de legitimidade ativa, prescreve o art. 485, inciso VI e §3º, do CPC que o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito. 
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com base nos artigos art. 485, inciso VI e §3º, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente